Tribunal: TJDFT
Processo: 0751476-50.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0751476-50.2022.8.07.0016 AGRAVANTE: MARIA DA PURIFICACAO FIGUEIREDO GOIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que, negado seguimento ao recurso extraordinário, foi interposto agravo ao Supremo Tribunal Federal, o qual proferiu a seguinte decisão (ID 64027281): (...) A irresignação merece prosperar. Inicialmente, registro que a matéria versada guarda relação com o tema 888 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o ARERG 954.408, Rel. Min. Teori Zavascki, no qual se assentou que é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial. Nesse sentido, confira-se a ementa do julgado: (...) No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a recorrente requereu administrativamente sua aposentadoria voluntária e que, por essa razão, lhe faltaria o pressuposto consistente no desejo de permanecer em atividade. Com base nisso, concluiu não ser da vontade da recorrente continuar na ativa, não lhe subsistindo direito, portanto, ao recebimento do abono de permanência. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho do acórdão impugnado: (...) Ocorre que tal entendimento caminha em sentido oposto à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, que afasta a necessidade de prévio requerimento administrativo para nascer o direito ao recebimento do abono de permanência, bastando a união entre o preenchimento dos requisitos para a aposentadoria com a permanência em atividade. Dessa forma, não há necessidade da demonstração de uma suposta voluntariedade do profissional em continuar na ativa. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes: (...) Logo, verifico que o acórdão do Tribunal de origem destoa da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o que atrai a necessidade de sua reforma, para reconhecer o direito ao recebimento do abono de permanência pleiteado nos autos. Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, para cassar o acórdão do Tribunal de origem (eDOC 16 – ID: c8d04e4d), a fim de que outro julgamento seja realizado, adequando-se à orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do tema 888 da sistemática da repercussão geral. (Grifei) Ante o exposto, remeto os autos ao órgão julgador do acórdão recorrido para observância da decisão reportada acima. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de setembro de 2024. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal